Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-77.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FALECIMENTO DA COMODATÁRIA. RECUSA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTERESSE DE AGIR CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC, por reputar ausente o interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há interesse processual no ajuizamento de ação de reintegração de posse pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do art. 17 do CPC, é útil, adequada e necessária a providência jurisdicional pleiteada pela autora/apelante na petição inicial de ação possessória, por meio da qual pretende sua reintegração na posse de imóvel objeto de comodato verbal supostamente ocupado pelos herdeiros após o falecimento da comodatária.
4. O simples fato de o imóvel ter sido arrolado pelos herdeiros no âmbito de ação de inventário não afasta, por si só, a viabilidade de a comodante resguardar a sua alegada posse por meio de ação de reintegração de posse, especialmente se observada, após notificação extrajudicial, a recusa dos ocupantes em desocupar o bem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.